Tribunal: TJBA
Processo: 8029444-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8029444-53.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ENCRUZILHADA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000384-04.2025.8.05.0075 PACIENTE: LEONARDO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA-BA PROMOTOR(A): MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Leonardo dos Santos, contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade coatora fundamenta adequadamente a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos fatos, notadamente o descumprimento reiterado de medida protetiva anteriormente imposta. 4. A decisão aponta elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante da reiteração das condutas ilícitas e da vulnerabilidade da vítima. 5. O descumprimento da determinação judicial anterior demonstra a inadequação da monitoração eletrônica e demais medidas previstas no art. 319 do CPP. 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP. 7. A análise sobre eventual regime de cumprimento de pena ou possibilidade de pena não privativa de liberdade é incabível na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com a natureza do writ. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8029444-53.2025.8.05.0000, da comarca de Encruzilhada, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e paciente Leonardo dos Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8029444-53.2025.8.05.0000)